Tribunal: TJMT
Processo: 1058726-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058726-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA MINETUMA GONCALVES - CPF: 707.721.731-09 (RECORRENTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO PARCIAL DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2 . A integração da fundamentação pode ocorrer sem alteração do resultado do julgamento, quando necessária apenas para conferir clareza e completude à decisão.

3. Aclaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

CAMILA MINETUMA GONÇALVES, opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão quanto à apreciação da tese de parcelamento, bem como a necessidade de reavaliação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A Embargada requer a manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025